Tribunal: STF
Processo: ARE 1347422
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E RAT. INCLUSÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADO E IMPOSTO DE RENDA. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO TRF5. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação interposta por COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. contra sentença que, em ação ordinária, julgou improcedente o pedido objetivando a exclusão dos créditos tributários referentes à contribuição do empregado/autônomo e ao Imposto de Renda da Pessoa Física - IRRF da base de cálculo das contribuições previstas no art. 22, incisos I a III, da Lei n.º 8.212/91, bem como a restituir via compensação os valores indevidamente descontados a tal título nos últimos 5 (cinco) anos.



    2. Nos termos da alínea ‘a’, inciso I, do art. 195 da CF/88 e incisos I e II do art. 22 da Lei n. 8.212/91, as contribuições sociais decorrentes dos Riscos Ambientais do Trabalho (SAT/RAT) possuem como base de cálculo o total das remunerações pagas ou creditadas no decorrer do mês aos segurados empregados e trabalhadores avulsos.



    3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que somente devem ser excluídas da base de cálculo das contribuições previdenciárias devidas pelo empregador parcelas expressamente previstas no artigo 28, § 9º, da Lei 8.212/91, ou parcelas revestidas de caráter indenizatório ou previdenciário, o que não é o caso da contribuição previdenciária do empregado/autônomo e do IRRF. Precedentes: REsp 1.230.957/RS, Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, DJe 26/02/2014; TRF1, 00298113420144013400, Des. Fed. Novély Vilanova, 8ª T., DJe 14/02/2020; TRF1, 00210297220134013400, Des. Fed. Âgela Catão, 7ª T., DJe 20/10/2017, TRF1, 00027678820164013814, Des. Fed. Convocado Eduardo Morais da Rocha, DJe 01/09/2017.



    4. Esta Corte Regional, apreciando situação semelhante, já se manifestou no sentido de que ‘Os valores descontados a título de IRRF e contribuição do segurado representam valores pagos ao empregado, isto é, fazem parte da remuneração bruta do trabalhador, sendo certo que a empresa impetrante figura apenas como responsável na relação tributária, que lhes impõe o dever de retenção da contribuição previdenciária do empregado, não podendo tais valores ser utilizados para reduzir a base de cálculo (PROCESSO: 08021430320194058401, sobre a qual incide a contribuição a cargo da empresa’ APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO ROBERTO MACHADO, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 14/05/2020).



    5. Não estando a pretensão recursal lastreada em alguma das hipóteses de exclusão legal e de verbas revestidas de natureza indenizatória, não há como ser acolhida.



    6. Apelação improvida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 195, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1260750 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1100), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 23/09/2020.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente